Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TEMA 942 DO STF. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. MOROSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Uma vez reunidos os documentos necessários para a análise do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria voluntária formulado por servidor público, cabe à Administração Pública apreciar o pedido no prazo legal, nos termos do artigo 173, da Lei Complementar no 840/2011, e dos artigos 48 e 49, da Lei no 9.784/1999, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da legalidade e da eficiência (artigos 5o, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal).